Tribunal: TCU
Processo: 010.494/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6448/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.494/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Paula Benedetti (XXX.410.800-XX); Angela Everling (XXX.925.220-XX); Carolline Cardoso Pinheiro (XXX.958.805-XX); Jailson Rogerio Massariol da Silva (XXX.593.590-XX); Luiz Roberto Folle Junior (XXX.428.300-XX); Mauricio Francisco Soares Schneider (XXX.396.770-XX); Rodrigo Ferreira Deges (XXX.049.320-XX); Vinicius Garcia Vieira (XXX.198.250-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4a Região 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.